Tribunal: TJMT
Processo: 1020700-65.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020700-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARINES MULLER - CPF: 054.458.521-64 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA AMBIENTAL – DECISÃO “A QUO” QUE DEFERE A LIMINAR PLEITEADA PARA LIBERAR OS BENS APREENDIDOS POR SUA SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL –
CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE
–
ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO COMPROVADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, da Lei nº 9.605/1998.

Havendo indícios de que os bens apreendidos estavam sendo utilizados na prática de atividades lesivas ao meio ambiente, a liberação do bem, mediante a constituição do proprietário como fiel depositário, não pode ser concretizada.

Decisão reformada. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Espec. da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação ordinária de Restituição de Coisa Apreendida n. 1017174- 45.2021.8.11.0015, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar a imediata restituição dos bens apreendidos por meio do termo de apreensão nº 21205392 (Caminhão Scania/T112 E 6x4, Ano/Modelo 1987/1987, cor Branca, Diesel, Placa BWQ-5345, Renavam 00367578344, Chassi 9BSTE6X4ZH3227842, conforme CRLV e Reboque, Carroceria aberta. Ano/Modelo 1977, cor branca, Placa BWO8119, Renavam 00394450523, Chassi 35491676REM), em favor da parte Agravada, a qual foi nomeada como fiel depositária, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até o final da demanda.

Aduz o Estado de Mato Grosso que, não existe qualquer irregularidade no termo de apreensão, pois foi constatado pelo agente ambiental, no momento da fiscalização, que os bens apreendidos estavam sendo utilizados na prática de ilícito ambiental.

Sustenta que, quando o bem é utilizado na pratica de infração ambiental ele pode ser apreendido, independentemente do autuado ser ou não o proprietário dos bens. Argumenta que para a apreensão do bem também não é necessária a comprovação de que ele é utilizado de forma reiterada ou rotineira na prática de ilícitos ambientais.

Assevera que, é possível a apreensão, inclusive nos casos em que o bem é locado pelo infrator, pois em razão do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

Assegura que a apreensão do bem se deu em observância à legislação de regência, não tendo que se falar em ilegalidade e nem em restituição.

Pontua que não há provas nos autos de que o autor/agravado seja de fato o proprietário dos bens e não tenha qualquer relação com o ilícito ambiental.

Diz que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos originários.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada.

Apresentadas contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo (id. 115422464)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do agravo. (id. 117409966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se da exordial que, a parte autora ora Agravada requereu em tutela de urgência a restituição dos bens apreendidos no curso de ação fiscalizatória ambiental, por meio do termo de apreensão nº 21205392 (um Caminhão Scania/T112 E 6x4, Ano/Modelo 1987/1987, cor Branca, Diesel, Placa BWQ-5345, Renavam 00367578344, Chassi 9BSTE6X4ZH3227842, conforme CRLV e um Reboque, Carroceria aberta. Ano/Modelo 1977, cor branca, Placa BWO8119, Renavam 00394450523, Chassi 35491676REM), datado de 09/09/2021, pedido esse que foi deferido pelo Juízo
a quo
, mediante a nomeação da parte recorrida como fiel depositária.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs o presente recurso alegando, em síntese que a apreensão dos bens é legitima, pois eles estavam sendo utilizados na prática de ilícito ambiental.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; [...]”.

In casu
, evidencia-se do TAD nº 21205392 que os bens foram apreendidos, na data de 09/09/2021, em razão de estarem sendo utilizados na prática de suposto ilícito ambiental, sendo que a descrição dos atos estariam descritas no auto de infração n.º 21203783 (Id. 65748539 - 1º Grau), o qual não foi apresentado com a inicial pela parte autora, tampouco restou trazido à baila pelo Agravante.

Deste modo, diante dos indícios de que a apreensão se deu em razão da utilização dos bens na prática de ilícito ambiental, não vislumbro, por ora, a alegada irregularidade na apreensão dos bens por meio do Termo de Apreensão nº 2205392 (Id. 65748539 - 1º Grau).

Outrossim, insta consignar que, de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

[...]

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente
, o que não é o caso dos autos
.

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4º, DA LEI N. 9.605/98 [...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)

Perscrutando os autos, notadamente os de origem, a parte Agravada sugestionou não ter qualquer conhecimento de que os bens, que estavam arrendados, estavam sendo utilizados para a prática ambiental.

Pode até ser coincidência, mas arrendante e arrendatário possuem o mesmo sobrenome – Marines Muller e Maurício Muller que, ao que tudo indica, possuem algum grau de parentesco; o contrato de arrendamento apresentado destaca que ambos residem no mesmo endereço e, inclusive, sequer houve reconhecimento de firma do contrato o que, por ora, nos leva a crer que fora elaborador entre as partes e apresentado para comprovar uma relação negocial que, nesta perfunctória análise, resta concluir que nem sequer existia.

Por assim ser, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica quando estabeleceu que o bem apreendido ficasse sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.

Com efeito, resta comprovado a presença do requisito da plausibilidade do direito aposto nas razões recursais, eis que a liberação dos bens com a nomeação da Agravada como fiel depositária pode implicar na reiteração das atividades lesivas ao meio ambiente, notadamente porque, pairam dúvidas sobre a utilização dos bens e o predito arrendamento havido entre
Marines Muller e Mauricio Muller
.

Por razoes tais, não se vislumbram os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida pelo requerente ora Agravado, de modo que a decisão prolatada merece ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
para reformar a decisão objurgada, razão pela qual indefiro a tutela de urgência requerida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022